Tribunal: TJPA
Processo: 0809006-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809006-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0809006-70.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MÁRCIO DE SOUZA PESSOA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTROLE DE ANIMAIS ERRANTES NO CAMPUS II DA UEPA. COMPETENCIA MATERIAL DO MUNICIPIO. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO DA UEPA. SITUACAO PECULIAR. PRESENCA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA ANTECIPACAO DA TUTELA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E da competencia dos Municipios a guarda de animais domesticos abandonados, por se tratar de medida sanitaria para promocao da saude publica, em decorrencia da distribuicao de competencias estabelecidas em sede constitucional (Art. 23, II, da CF/88).

2.

Nada obstante, há de se assentir que existem dificuldades para atender tais medidas, não somente de ordem financeira, bem como de controle de circulação e aumento da população animal, haja visto que a estrutura das dependências da UEPA e o costume da população ao redor facilitam a circulação e abandono desses animais no Campus II da referida Universidade Estadual.

3.

No entanto, as dificuldades encontradas não eximem a responsabilidade da municipalidade no tocante ao cuidado, controle e aumento da população animal, devendo, para tanto, haver a cooperação da UEPA em medidas positivas a serem tomadas em conjunto com o Município.

4.

Como bem salientado pela Procuradoria, em sede de parecer, situação similar no campus da Universidade Federal do Pará foi alvo do Inquérito Civil nº 1.23.000.000606/2015-80, após o qual foi expedida a RECOMENDAÇÃO Nº 33/2018 que preconiza a cooperação de medidas positivas tanto do Município de Belém e do Centro de Controle de Zoonoses, quanto da UFPA, para o fim de sanar o problema de animais errantes abandonados e soltos no campus.

5.

Na esteira do parecer ministerial, entendo devida a cooperação da UEPA em medidas positivas a serem tomadas em conjunto com o Município de Belém e o Centro de Controle de Zoonoses.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, no sentido de haver a cooperação da UEPA para medidas positivas a serem tomadas em conjunto com o Município de Belém e o Centro de Controle de Zoonoses, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Vejamos trecho da decisão (ID nº 12388567 - Pág. 4 – proc. de origem):

“(...)Portanto, a fim de garantir a saúde das pessoas e a higiene do local, se faz necessária a concessão da tutela antecipada para que o Município de Belém cumpra a Lei Municipal nº 8.498/2006 quanto aos animais soltos que permanecem no Campus II da UEPA.

ISTO POSTO,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que o Município de Belém, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, providencie as medidas legais necessárias para a apreensão e cuidado dos animais soltos que se encontram no Campus II – CCBS, da Universidade do Estado do Pará
. (...)”. [grifei]

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ao ID n.º 2350330, interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento,
alegando que a Universidade do Estado do Pará manejou Ação de

Obrigação de Fazer, sob a justificativa de que vem sofrendo há diversos anos com a presença

de animais errantes em seu campus II, notadamente em razão da existência de gatos no local,

os quais supostamente gerariam riscos aos frequentadores do espaço de ensino, destacando

que seriam ministrados cursos da área da saúde, o que potencializaria o problema existente.

Suscitou também que esses animais não receberam nenhum tipo de cuidado, nem do Poder Público, nem da sociedade civil.

Assim, ingressou com a presente ação afirmando que teria tentado contato com o Município de Belém visando a solução da questão, sem qualquer providência prática do respectivo Centro de Zoonoses. O juízo de primeiro grau concedeu a medida emergencial e ordenou que o Município proceda com a apreensão e cuidado dos animais existentes no espaço mantido pela Requerente.

Nesse sentir, pleiteia a reforma do
decisum
, haja vista que inexiste omissão do Município quanto ao trato dos animais em situação de risco. Que o Município possui estruturada unidade administrativa específica, denominado a Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao promover a vigilância de doenças transmitidas por animais capazes de serem nocivas ao ser humano. Nessas hipóteses, há efetiva atuação do Poder Público, com a adoção das providências pertinentes, com objetivo de evitar ou estancar processos de contaminação humana de doenças de origem animal. Nesse sentido, ao contrário decidido pelo Juízo de Piso, o Recorrente vem adotando as medidas de sua responsabilidade.

Prossegue, que o Agravado não conseguiu demonstrar a existência de negligência do Município de Belém, nem tampouco qualquer conduta ilícita, bem como, no caso em questão, a tutela de urgência também deve ser reformada por implicar em inversão das responsabilidades da própria Recorrida, que deve, por força de lei, promover a conservação, organização e limpeza do espaço que abrange o campus universitário por ela gerido, praticando todos os atos inerentes a redução da população animal no espaço por ela gerido.

Alega a impossibilidade material de atendimento das obrigações determinadas pelo juízo primário, por existirem elementos fáticos que impedem o atendimento das obrigações inseridas no objeto desta relação processual, haja vista que a retirada de todos animais existentes no campus universitário que não é adequadamente isolado pela Recorrida, sendo dotado de estrutura que permite o acesso de semoventes a qualquer momento é de difícil cumprimento.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Recurso. Ao final, requer seja dado provimento para reformar o provimento agravado, reconhecendo-se a impossibilidade e inexistência de obrigação de atendimento a pretensão da Recorrida.

A Ilustre Desembargadora Relatora
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, conforme decisão de ID n.º 2360225.

Contrarrazões
ao ID n.º 2432068, na qual a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ,
refuta os termos recursais, pleiteando o desprovimento do presente Recurso. Isso porque, conforme restou demonstrado perante o juízo de primeiro grau, a Lei Municipal nº 8.498

de 04 de janeiro de 2006, em seu art. 9º, prevê que todo e qualquer animal encontrado solto nas

vias e logradouros públicos deverá ser apreendido e levado ao Centro de Zoonoses.

Que a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial não pode servir de escusa para se eximir de seu dever. A decisão agravada foi simples e objetiva ao determinar que Município de Belém, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, providencie as medidas legais necessárias para a apreensão e cuidado dos animais, no entanto, o que se verificou foi que não houve o cumprimento da determinação, nem mesmo um grupo pequeno de gatos foi retirado das dependências da UEPA.

Diante do exposto, pleiteia a manutenção da decisão primária, eis que proferida em consonância com o ordenamento jurídico, não subsistindo razões para se prover o agravo de instrumento ora apresentado.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 2478192).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que, no âmbito do agravo de instrumento, por se tratar de apreciação de acordo com os elementos até então presentes nos autos, a análise é feita mediante cognição sumária, de modo a verificar eventual (des) acerto da decisão combatida. O julgamento do recurso não importa na resolução definitiva da questão de fundo discutida na origem, a qual será objeto de análise, pela sentença, após o devido trâmite e instrução probatória do feito.

Por isso a análise perfunctória no presente momento, sob pena de se adiantar a tutela jurisdicional e suprimir, indevidamente, grau de jurisdição.

A inconformidade merece parcial acolhida, senão vejamos:

Segundo estabelece o art. 23, incisos II e VII da Constituicao Federal, e competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios cuidar da saude e assistencia publica; proteger o meio- ambiente; e preservar as florestas, a fauna e a flora,
in verbis
:

E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios:

[...]

II - cuidar da saude e assistencia publica, da protecao e garantia das pessoas portadoras de deficiencia;

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluicao em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

Como se vê, o abrigamento de animais domésticos, no caso, os gatos abandonados ou soltos no campus II da Universidade do Estado do Pará, e de competencia do Municipio, eis que se trata de medida necessaria à preservacao da saude publica e do meio-ambiente.

Confiram-se, a proposito do tema, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICIPIO DE MONTENEGRO. DIREITO PUBLICO NAO ESPECIFICADO. ACAO CIVIL PUBLICA. GUARDA DE ANIMAIS DOMESTICOS ABANDONADOS. COMPETENCIA MATERIAL DO MUNICIPIO. DETERMINACAO PARA QUE SEJAM TOMADAS PROVIDENCIAS. SITUACAO PECULIAR. PRESENCA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DA ANTECIPACAO DA TUTELA. Nos termos do art. 16 da Lei Municipal no. 3.767/2002, "nao serao permitidos, em residencia particular, a criacao, o alojamento e manutencao de mais de 10 (dez) caes, no total, com idade superior a 90 (noventa) dias". Situacao peculiar na qual a codemandada vive com aproximadamente setenta e cinco animais, nao tendo obtido exito em doa-los, alem de ter sido suspendido o fornecimento de racao pelo Municipio, alem de estar na iminencia de ser despejada do imovel, o que so agrava a situacao dos animais, que poderao vir a ser abandonados e, consequentemente, a procura de alimento, haverao de espalhar-se pela via publica.
Ao Municipio cabe cuidar da situacao, seja por imposicao da propria legislacao apontada, seja por sua responsabilidade no sentido sanitario, ou, por fim, em decorrencia da distribuicao de competencias estabelecida em sede constitucional
. A Lei Municipal n
º
3.767/2002 impoe, em seu art. 23, a responsabilidade do orgao municipal "pelo controle de zoonoses", autorizando-o "a proceder a doacao de animais apreendidos e nao resgatados para adocao por entidades protetoras de animais cadastrados no Conselho de Protecao e Defesa dos Animais - CPDA, atraves de normatizacao propria". E o art. 24 da referida lei estabelece que "sera apreendido todo e qualquer cao encontrado solto em vias e logradouros publicos".
Nao se trata, na especie, apenas da tutela material do meio ambiente, mas tambem de uma questao de saude publica, na medida em que o problema envolvendo os animais de rua, mormente em numero tao expressivo, nao pode simplesmente ficar delegado a particulares - situacao ocorrida na especie - em face da omissao da municipalidade. Determinacao ao Municipio para que toma as medidas necessarias a regularizacao da situacao, com o encaminhamento dos animais para adocao, sob pena de aplicacao de multa diaria.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055664874, Quarta Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Jose Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 04/12/2013)

ANIMAIS ABANDONADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. GUARDA.
E da competencia dos Municipios a guarda de animais domesticos abandonados por se tratar de medida sanitaria para promocao da saude publica. Art. 23, II, da CR.
Incumbe-lhe indicar o local para remocao de caes e gatos abandonados que se encontram, irregularmente, em area residencial. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento No 70041301458, Vigesima Segunda Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 23/02/2011)

Apelações cíveis em ação civil pública. Ambiental, constitucional e administrativo. Recolhimento de animais abandonados pelo Município. Controle judicial de políticas públicas. Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Omissão administrativa comprovada.
Ente político que deve implantar os serviços de controle da população animal desamparada. Questão que transcende a mera proteção dos animais, para atingir direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde e segurança públicas, cujo titular é a pessoa humana.
Decreto de procedência em primeira instância, sem fixação de pena pecuniária. Recalcitrância usual do Poder Público Municipal. Disponibilização de local para abrigo e tratamento de animais e controle de zoonoses. Possibilidade. Recurso do Município parcialmente provido. Provimento, entretanto, do recurso ministerial, para estabelecer-se a pena pecuniária. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes (STF, Min. Dias Tofolli).
Em algumas situações é impossível estabelecer, num plano abstrato, qual a ordem de prioridades que a atividade administrativa deve tomar. Nestes casos, a identificação pela preferência de atuação estatal apenas poderia ser identificada na análise do caso. Todavia, ainda que abstratamente, não se pode deixar de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que o estado deve considerar como prioritárias
. (STJ, rel. Min. Humberto Martins) (TJSC, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva). (TJSC, Apelação n. 0001372-07.2013.8.24.0059, de São Carlos, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05-07-2016).

No que toca ao mérito do inconformismo, está voltado contra
a determinação de apreensão e cuidado dos animais soltos que se encontram no Campus II – CCBS, da Universidade do Estado do Pará
, sob o fundamento de impossibilidade e inexistência de obrigação de atendimento a pretensão da Recorrida.

A responsabilidade no caso, possui amparo na Lei Municipal nº 8.498/2006, que trata da matéria de forma detalhada:

“Art. 3º Constituem objetivos básicos das ações de prevenção e controle de zoonoses:

I - prevenir, reduzir e eliminar a morbidade e a mortalidade, bem como os sofrimentos humanos causados pelas zoonoses urbanas prevalescentes;

II - preservar a saúde da população, mediante o emprego dos conhecimentos especializados e experiências da saúde pública veterinária;

(...)

Art. 6º É proibida a permanência de animais soltos nas vias e logradouros públicos, ou em locais de livre acesso ao público.

(...)

Art. 9º Será apreendido e levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), todo e qualquer animal:

I - encontrado solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso público;

II - suspeito de raiva ou outra zoonose;

III - cuja criação seja vedada pela presente Lei.”

Segundo a referida lei, cumpre ao Município promover ações de prevenção e controle de zoonoses (infecção ou doença infecciosa transmissível de forma natural entre animais vertebrados e o homem, e vice-versa), ou seja, é medida de saúde pública.

Da mesma forma, para alcançar tal objetivo, o ente municipal deve adotar procedimentos positivos, com a finalidade de apreender, identificar, e tentar dar destinação aos animais em zona de sua competência.

Assim, observo que resta configurada a responsabilidade do município para dar cumprimento à liminar concedida.

Nada obstante, há de se assentir que existem dificuldades para atender tais medidas, não somente de ordem financeira, bem como de controle de circulação e aumento da população animal, haja visto que a estrutura das dependências da UEPA e o costume da população ao redor facilitam a circulação e abandono desses animais no Campus II da referida Universidade Estadual.

No entanto, as dificuldades encontradas não eximem a responsabilidade da municipalidade no tocante ao cuidado, controle e aumento da população animal, devendo, para tanto, haver a cooperação da UEPA em medidas positivas a serem tomadas em conjunto com o Município.

Outrossim, como bem salientado pela Procuradoria, em sede de parecer, situação similar no campus da Universidade Federal do Pará foi alvo do Inquérito Civil nº 1.23.000.000606/2015-80, após o qual foi expedida a RECOMENDAÇÃO Nº 33/2018 que preconiza a cooperação de medidas positivas tanto do Município de Belém e do Centro de Controle de Zoonoses, quanto da UFPA, para o fim de sanar o problema de animais errantes abandonados e soltos no campus da IES.

Dentre as medidas alvitradas na RECOMENDAÇÃO Nº 33/2018 que se adequam ao caso em tela para serem tomadas em colaboração entre a municipalidade, o centro de zoonoses e a UEPA, destaco:

à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ que:

a)

EFETUE
a RETIRADA, respeitando todas as normas de direito constitucional e ambiental aplicáveis ao trato com seres semoventes, da totalidade de animais errantes em situação de abandono do campus Belém, devendo, após, encaminhá-los ao CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE BELÉM, para a realização de exames clínicos e verificação do estado de saúde de cada um e deles, com fins de identificar aqueles que representam riscos à saúde humana, dando, a estes, o tratamento devido;

(...)

c) EXERÇA
o poder de polícia dentro do campus Belém, com fins de: I) EVITAR o abandono de animais por parte de qualquer pessoa; II) NOTIFICAR as autoridades policiais, em caso de abandono, para fins de adoção das providências relativas à identificação do infrator e apuração do ilícito cometido; III) INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fins de apurar as condutas de abandono de animais no campus Universitário, aplicando, conforme o caso, as penalidades previstas no Código de Posturas da Instituição de Ensino Superior; IV) ENCAMINAR qualquer animal encontrado, no
campus
, em situação de abandono, após a adoção plena das providências recomendadas no item "a", ao CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE BELÉM, para a realização de exames clínicos e verificação do estado de saúde de cada um e deles, com fins de identificar aqueles que representam riscos à saúde humana, dando, a estes, o tratamento devido;

d) PROMOVA
a sinalização, dentro do campus, em locais visíveis e de grande circulação, mediante placas ou afins, da PROIBIÇÃO de abandono de animais dentro do campus, com alertas das penalidades legais aplicáveis, BEM COMO da PROIBIÇÃO de despejo, por qualquer pessoa, de alimentos no passeio público e nos demais locais inadequados, com alertas para o dever de descarte conforme normas ambientais;

e) DESMOBILIZE
, com as cautelas legais, os abrigos construídos em situação precária dentro do campus universitário, de modo a evitar a proliferação de doenças e o próprio estímulo ao descarte de animais dentro da Instituição;

ao CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DE BELÉM
que:

a) EFETUE
o acolhimento de todos os animais entregues pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ e REALIZE exames clínicos para identificação de animais portadores de zoonoses, dando, a todos, o tratamento devido, em cumprimento à Lei Municipal Nº 8.498, de 04 de janeiro de 2006;

b) DISPENSE
tratamento digno aos animais entregues, em conformidade com as normas constitucionais e ambientais aplicáveis;

c) REALIZE
o cumprimento de suas atribuições de PREVENÇÃO de proliferação de zoonoses, previstas na Lei Municipal Nº 8.498, de 04 de janeiro de 2006;

à PREFEITURA DE BELÉM
que:

a)

CUMPRA
o determinado pelo Código de Posturas do Município de Belém, Lei Municipal nº 7.055, de 30 de Dezembro de 1977, art. 100, caput, IMPEDINDO a permanência de animais em vias e logradouros públicos, DEVENDO, para tanto, ACOLHER os animais errantes em situação de abandono, em conformidade com as normas constitucionais, ambientais e sanitárias aplicáveis; (Lei Municipal nº 7.055, de 30 de Dezembro de 1977, art. 100 Para segurança e tranquilidade da população, a Prefeitura exercerá o poder de polícia no sentido de impedir a permanência de animais nas vias e logradouros públicos)

(...)

Na esteira do parecer ministerial, entendo devida a cooperação da UEPA em medidas positivas a serem tomadas em conjunto com o Município de Belém e o Centro de Controle de Zoonoses.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

É como voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020